Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706959-16.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ADAILTON DOMINGOS DA COSTA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para justificar, no prazo de 5 (cinco) dias, o interesse de agir tendo em vista que o acordo foi celebrado antes da citação do executado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator